Tribunal: TJMT
Processo: 1006534-33.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006534-33.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Medidas de proteção, Assistência Social]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROZANA PEREIRA CEZAR GALVAO - CPF: 025.207.801-26 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE TAPURAH (AGRAVADO), PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - TAPURAH (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEANDRO PEREIRA CEZAR MEDRADO - CPF: 067.506.451-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE EXAME TÓXICOLÓGICO E INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DIREITO À SAÚDE - APLICAÇÃO DO ART.196 DA CRF/88 – NECESSIDADE/URGÊNCIA COMPROVADAS - PROCEDÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).

A pretensão de internação compulsória do Autor e tratamento de saúde encontram amparo nos princípios constitucionais elencados nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, que incumbe ao Poder Público por meio de políticas sociais e econômicas a obrigação de garantir o acesso à saúde.

Agravo de instrumento provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por
Rozana Pereira Cezar Galvão
, representante legal do menor
L.P.C.M, assistido pela Defensoria Pública Estadual,
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no
3103-09.2017.811.0108
, proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE TAPURAH-MT
, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente na
realização de exame toxicológico e, posterior internação para tratamento do menor.

Sustenta o Agravante, em suma, que ajuizou demanda em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Tapurah-MT, com pedido de tutela de urgência, a fim de obter o fornecimento de exame toxicológico e do tratamento de desintoxicação, uma vez que o adolescente é usuário de drogas desde os 09 anos de idade, apresentando transtornos psíquicos e comportamentais graves, vivendo em situação de rua e praticando inúmeros atos infracionais para sustentar o vício, razão pela qual pugna pelo deferimento da antecipação de tutela, obrigando os agravados a disponibilizá-los, sob pena de risco à vida do jovem, bem como a terceiros da sociedade.

Em suas razões, o Agravante defende que o pedido tem fundamento no direito à saúde e a dignidade humana, requerendo a concessão de efeito ativo e, ao final, pelo provimento do recurso. (ID 2366759).

Contraminuta pelo desprovimento do Agravo. (Id.3985428).

A tutela recursal foi indeferida. (Id. 2654293).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pelo provimento do Agravo. (Id. 8886999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso de Agravo de Instrumento, visa a reforma da decisão interlocutória proferida na Ação de Obrigação de Fazer proposta por
Rozana Pereira Cezar Galvão
em face
do
ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE TAPURAH-MT,
a qual indeferiu o pedido de tutela antecipada,

consistente no fornecimento de exame toxicológico e posterior internação para tratamento de seu filho menor
L.P.C.M, assistido pela Defensoria Pública Estadual.

Extrai-se dos autos, conforme relato da Agravante, Termo de Declaração (Id.

2366939
)
, que o menor

L.P.C.M
, é usuário de entorpecentes desde os 09 (nove) anos de idade, que se recusa a fazer tratamento para dependência química, e como consequência do uso de substâncias ilícitas têm apresentado comportamento agressivo, com agravamento no seu quadro psicológico e psiquiátrico.

Diante disso, a Agravante propôs Ação de Obrigação de Fazer c/c Internação Voluntária c/c Interdição Provisória Com Pedido de Tutela Satisfativa de Urgência, em favor do seu filho, e para tanto, juntou nos autos Boletins de Ocorrência e Declaração do Conselho Tutelar que confirmam as suas alegações (Id. 2366947 a 2366962).

A tutela de urgência foi indeferida pelo Magistrado
a quo
em 19/12/2017. (Id.2367009). Colhe-se do dispositivo:

“(...). Assim
sendo, INDEFIRO a tutela de urgência requestada pela DPE/MT em favor do adolescente Leandro Pereira Cesar Medrado, à míngua de prova robusta o suficiente da situação de risco afirmada na exordial
(...)”

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Pois bem.

O artigo 6o da Lei 10.2016/2001, que dá suporte as Ações de Internação Involuntária, inclusive de toxicômanos, prevê como documento necessário o laudo médico circunstanciado, e este não foi devidamente apresentado nos autos, motivo pelo qual o pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo Magistrado
a quo
.

No entanto, a impossibilidade de realização do exame médico para que este fosse juntado como mais uma prova das alegações da Agravante, foi justificada pela Defensoria Pública na exordial, alegando a recusa/resistência do menor em se dirigir a qualquer centro médico para ser avaliado (Id. 2366928), sendo o exame médico psiquiátrico objeto da Ação de Obrigação de Fazer em face dos Agravados.

Na espécie, uma vez que existem nos autos provas no sentido de que o requerido é dependente químico, por meio dos Boletins de Ocorrência e Declaração do Conselho Tutelar, e de consequente necessidade de avaliação médica psiquiátrica a fim de que se possa juntá-la nos autos como demonstração da necessidade da Internação Compulsória, vez que o adolescente resiste ao tratamento, o Agravo de Instrumento comporta o almejado provimento.

O bem tutelado no caso dos autos é o direito à vida e à saúde do requerido que é dependente químico, necessitando de internação para tratamento.

Assim, considerando que os familiares do paciente não possuem meios de custear o tratamento, em razão das poucas condições financeiras, verifica-se incontestável o direito de receber dos Agravados, atendimento urgente para o tratamento adequado de sua moléstia.

A Constituição Federal, em seu artigo 196, estabelece que: “
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Equitativamente a Lei 8.080/1990, em seu artigo 2o diz: “
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
”.

Inclusive, esse tema já foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, in verbis:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
”. (STF - RE 855178 RG/PE - Min. LUIZ FUX, Julgamento 05/03/2015, DJe 16/03/2015).

No presente caso, verifica-se pelos documentos acostados que o autor é usuário de cocaína, bem como provável portador de transtornos psiquiátricos em decorrência do uso de drogas por longo período, razão pela qual a Agravante solicita tratamento médico em regime de internação compulsória
.

Sobre a matéria, esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, já se pronunciou no mesmo sentido, senão vejamos:

“CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEPENDENTE QUÍMICO ––
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA LEI No. 10.261/2001 – DEVER CONSTITUCIONAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
– SISTEMA NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS – LEI 11.343/2006 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo o tratamento médico uma de suas principais vertentes, de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde. A internação compulsória é medida extrema, mas poderá ser determinada, desde que mediante laudo médico circunstanciado que a indique como tratamento adequado, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.
(N.U 0053167-90.2016.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018). (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER –INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E DEPENDÊNCIA QUÍMICA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADA PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CHAMAMENTO DA UNIÃO AO PROCESSO – REJEITADAS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames , de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).
O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.
A internação compulsória é medida extrema, mas poderá ser determinada, desde que mediante laudo médico circunstanciado que a indique como tratamento adequado, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde
.
(N.U 1003382-02.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2019, Publicado no DJE 30/09/2019)”

Com efeito, a probabilidade do direito consiste no dever do ente público assegurar a saúde de todos os cidadãos, aliado ao fato da Agravante ter feito prova da necessidade do tratamento de saúde, colacionando aos autos relatório do Conselho Tutelar e Boletins de Ocorrências de atos infracionais perpetrados pelo filho, aliados a posse de drogas (IDs 2366947 e 2366962).

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, por sua vez, decorre do risco à vida do adolescente e da própria sociedade, posto tratar-se de jovem fora do controle, praticando atos infracionais para sustentar o vício em drogas.

Destarte, protelar o fornecimento do exame médico e posterior tratamento de desintoxicação vindicados não é apenas ferir o direito à saúde, mas principalmente subtrair do adolescente o seu direito de viver com dignidade pelos anos vindouros.

Isso posto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao

Agravo de Instrumento, a fim de
CONCEDER
a liminar pretendida pela Agravante, para determinar ao Estado de Mato Grosso e Município de Tapurah-MT, a disponibilização imediata do exame médico psiquiátrico ao menor

L.P.C.M, assistido pela Defensoria Pública Estadual, e após avaliação e juntada do laudo médico pericial nos autos, sendo este positivo para o tratamento, seja encaminhado para internação compulsória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020